Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-05.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700857-05.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ALVES DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITALO ALVES DOS REIS (ID 72741490) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 72741486) que, nos autos de ação revisional de contrato de consórcio c/c danos morais, movida pelo ora Apelante em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: 1. Determinada a emenda da petição inicial (id. 225149949), a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias que lhe foi conferido. 2. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial. 3. Vale frisar que não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, pois o indeferimento da petição inicial não se confunde com as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. Em suas razões recursais, alega que: (i) não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos socias, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer; (ii) requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando a documentação comprobatória de sua situação financeira; (iii) a ação foi distribuída para questionar todas as parcelas abusivas cobradas pela Instituição bancária Ré, não tendo parcelas específicas passíveis de revisão, pois, todas as parcelas cobradas no devido contrato de financiamento encontram-se extremamente abusivas e passíveis de análise; (iv) o Autor busca seu direito pelos serviços não contratados como: o registro de contrato, o seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e a tarifa de IOF adicional, serviços estes que jamais foram contratados pelo Autor; (v) o autor não tem condições de arcar com o depósito do valor incontroverso, como determinou a ordem de emenda proferida pelo magistrado de origem, visto que diante dos juros, das tarifas embutidas no contrato a mesma levou o autor para uma situação de miserabilidade; (iv) as consequências da ausência do pagamento ou depósito dos valores incontroversos opera-se no plano do direito material, incorrendo o devedor em mora, mas tal omissão não tem o condão de impedir o regular prosseguimento da ação de revisão de cláusulas contratuais, que não tem o escopo de alcançar a extinção das obrigações contratuais; (v) requer o regular prosseguimento do feito, sem a obrigação de depósito, pois é uma prática e não um requisito formal para ação, pois se o mesmo não tem dinheiro fica com seu acesso à justiça mitigado diante de sua condição de pobreza. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e conceder gratuidade de justiça ao Apelante Autor, bem como para o devido prosseguimento do feito, eis que os valores incontroversos, não é uma obrigação de depósito pois é uma prática e não um requisito formal para ação. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Apelado Réu (ID 72741493). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença Recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante determinou a emenda da petição inicial para que contenha: a) a quantificação do valor incontroverso do débito; b) a adequação do valor atribuído à causa; c) a apresentação de procuração com poderes específicos para a propositura da presente ação, que contenha: (i) assinatura de próprio punho da parte autora, com firma reconhecida; ou (ii) assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei no. 14.063/2020. Alternativamente, proceda a parte autora à ratificação do mandato e da inicial, por meio de declaração em cartório ou via Balcão Virtual, a ser certificada nos autos, nos termos do art. 139, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Por sua vez, ao impugnar a sentença, o Autor alega que questiona todas as parcelas abusivas cobradas pela Instituição bancária, alegando genericamente que pretende reaver os valores dispendidos nos serviços não contratados, e que não tem condições de arcar com o depósito do valor incontroverso. Por oportuno, confira-se entendimento deste Tribunal em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). No presente caso, os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, os quais não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, diante da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Autor e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto não foram fixados pela sentença recorrida. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 26 de junho de 2025 19:00:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador